Tribunal: TJDFT
Processo: 0741400-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Citação. Demora atribuível exclusivamente ao Judiciário. STJ 106. Legitimidade do administrador.
1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência" (STJ 106). Prescrição intercorrente não consumada.
2. Considerando que a sociedade empresária não se confunde com a pessoa de seu administrador, não é possível à pessoa jurídica postular em nome próprio o reconhecimento da ilegitimidade do corresponsável constante da CDA (CPC 17 e 18).